Tribunal: TCU
Processo: 004.446/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. URP DE 26,05%. MS 31.412/DF. MONITORAMENTO. AUDIÊNCIA DO GESTOR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, objeto, anteriormente, dos Acórdão 4953/2012-TCU-Segunda Câmara e 4.524/2015-1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Universidade Federal do Piauí que: 9.1.1. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga à ex-professora Diana Lima Ferrer, mediante sua compensação com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.1.2. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao inativo a título de URP e em desconformidade com a sistemática indicada no item precedente e, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, promova a correspondente reposição ao Erário; 9.1.3. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal ato de alteração de fundamento legal de aposentadoria para o interessado; 9.2. determinar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que examine as razões de justificativa apresentadas tardiamente pelo sr. Lauro Oliveira.